Tribunal: TJMT
Processo: 1009995-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1009995-36.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: Wilton Marques de Almeida Silva.
Recorrida: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Data do Julgamento: 19/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO -AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONFIGURADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que incide no caso dos autos, independe da existência da culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a fruição e riscos. Embora o atraso do voo tenha se dado em razão de caso fortuito externo, comete ato ilícito a empresa aérea que, passado aproximadamente 96 (noventa e seis) horas da data prevista para desembarque, não presta a devida assistência.
2- Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor)
3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado paraR$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
4- Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009995-36.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILTON MARQUES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 023.001.511-54 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO -
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR
-
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONFIGURADA
- DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR -
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
QUANTUM
MAJORADO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor
, que incide no caso dos autos, independe da existência da culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a fruição e riscos. Embora o atraso do
voo
tenha se dado em razão de
caso fortuito externo
, comete ato ilícito a empresa aérea que, passado aproximadamente 96 (noventa e seis) horas da data prevista para desembarque, não presta a devida
assistência.

2-

Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do
consumidor
ou de terceiro (artigo 14, § 3o do Código de Defesa do
Consumidor
)

3-

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 8.000,00
(oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4-

Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021